Tribunal: TJMT
Processo: 1040922-28.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1040922-28.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[LEONI ZUCHETTO - CPF: 473.528.680-20 (APELANTE), TIAGO LUIS GOTTEMS - CPF: 019.151.360-16 (ADVOGADO), GUSTAVO SOARES ZUCHETTO - CPF: 026.053.200-22 (ADVOGADO), CONDOMINIO EDIFICIO ITAPUA - CNPJ: 00.880.740/0001-60 (APELADO), RAIANE ROSSETTO STEFFEN - CPF: 012.235.171-10 (ADVOGADO), SANDRO DE ARAUJO - CPF: 017.407.401-81 (TESTEMUNHA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1040922-28.2021.811.0041

APELANTE: LEONI ZUCHETTO

APELADO: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ITAPUÃ

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONDOMÍNIO. OBRA EM UNIDADE AUTÔNOMA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA. COMPROVAÇÃO PARCIAL DO PREJUÍZO. NECESSIDADE DE PROVA DO EFETIVO DESEMBOLSO. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por LEONI ZUCHETTO contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória movida em face do CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ITAPUÃ, reconhecendo a responsabilidade civil do réu por interrupção indevida de obra emergencial, mas limitando a condenação ao valor de R$ 1.350,00, relativo aos materiais cuja aquisição restou devidamente comprovada. A autora postula a majoração da indenização para R$ 17.554,00, abrangendo valores relativos a mão de obra contratada, elaboração de laudo técnico e reparos internos no imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a autora comprovou, de forma idônea e suficiente, o efetivo desembolso dos valores pleiteados a título de danos materiais, além dos R$ 1.350,00 já reconhecidos na sentença, os gastos relativos a contratação de mão de obra, elaboração de laudo técnico e realização de reparos internos no imóvel, de modo a justificar a majoração da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reparação por dano material exige prova inequívoca do efetivo prejuízo, sendo insuficiente a apresentação de orçamentos, declarações unilaterais ou documentos sem respaldo financeiro.

O ônus da prova do dano recai sobre o autor (CPC, art. 373, I), não se desincumbindo desse encargo quem deixa de demonstrar a efetiva saída patrimonial dos valores alegados.

Documentos apresentados pela parte autora como declaração de mão de obra, ART e orçamentos de reparo não comprovam, por si só, o pagamento ou a execução dos serviços.

A sentença reconheceu corretamente o único valor amparado por prova robusta (notas fiscais de materiais), sendo inviável a ampliação da condenação com base em elementos meramente estimativos ou unilaterais, sob pena de enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A indenização por danos materiais exige a demonstração do efetivo desembolso, não sendo admitida com base em orçamentos, declarações unilaterais ou documentos desprovidos de comprovação financeira.

Incumbe ao autor o ônus de provar o prejuízo patrimonial alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A ausência de prova documental idônea impede a majoração do quantum indenizatório, mesmo diante da responsabilidade civil reconhecida.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, I; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Ap. Cív. nº 0719138-68.2022.8.07.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3ª Turma Cível, j. 18.05.2023, DJe 20.06.2023.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1040922-28.2021.811.0041

APELANTE: LEONI ZUCHETTO

APELADO: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ITAPUÃ

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
LEONI ZUCHETTO
contra sentença proferida pelo
Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE a Ação Indenizatória ajuizada contra o
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ITAPUÃ
, reconhecendo a responsabilidade civil do Réu, mas limitando a condenação por danos materiais ao valor de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), além de condenar a parte requerida ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais arbitrados por equidade em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta que a sentença merece reforma quanto à fixação do
quantum
indenizatório, por não refletir adequadamente a extensão dos danos efetivamente sofridos.

Alega que a interrupção indevida de obra emergencial autorizada no âmbito condominial lhe causou prejuízos materiais consideráveis, integralmente comprovados por recibos, laudo técnico pericial e orçamentos apresentados nos autos.

Afirma que o juízo a quo incorreu em omissão quanto à verba de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais) referente à mão de obra previamente contratada e paga para a execução da obra frustrada, valor esse que constitui dano emergente direto e cabalmente documentado.

Argumenta que o custo de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) dispendido com a elaboração do laudo técnico também integra o rol de danos a serem indenizados, uma vez que tal prova era indispensável ao cumprimento do ônus processual de demonstração do nexo de causalidade.

Defende, ainda, que os R$ 11.654,00. (onze mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais) correspondente aos reparos internos necessários para restaurar as áreas afetadas por infiltrações, mofo e fissuras, deveriam ter sido integralmente reconhecidos como dano material. Afirma que, embora o desembolso à época da propositura da ação ainda não houvesse sido realizado, o dano era atual, certo e comprovado, não podendo ser desconsiderado por simples ausência de pagamento prévio.

Alega, por fim, que a sentença desprezou os elementos probatórios que evidenciam a concretude dos prejuízos, inclusive novas fotografias juntadas ao recurso, que demonstram a efetiva realização das reformas.

Requer, ao final, a majoração do valor da indenização para R$ 17.554,00 (dezessete mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais), correspondente à soma dos prejuízos materiais demonstrados.

Apesar de intimado o apelado não apresentou contrarrazões, consoante certidão id. 334339366.

Houve o recolhimento do preparo, conforme certidão id. 327656858.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LEONI ZUCHETTO
contra sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais ajuizada em face do
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ITAPUÃ
, na qual o Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido ao pagamento da quantia de R$ 1.350,00 (mil e trezentos e cinquenta reais), correspondente exclusivamente aos materiais comprovadamente adquiridos para a manutenção externa do apartamento da autora, bem como rejeitou os demais pedidos indenizatórios por ausência de prova do efetivo desembolso e julgou improcedente a reconvenção apresentada pelo condomínio.

A parte autora se insurge contra a r. sentença apenas no que se refere ao
quantum
indenizatório, sustentando fazer jus também à restituição dos valores alegadamente pagos a título de mão de obra, confecção de laudo técnico e reparos internos no imóvel, pleiteando, assim, a majoração da condenação.

A controvérsia devolvida à apreciação deste órgão colegiado cinge-se à análise da possibilidade de restituição dos valores alegadamente dispendidos com
mão de obra, confecção de laudo técnico e reparos internos no apartamento da parte autora
.

Pois bem.

Ao enfrentar a matéria, o magistrado sentenciante foi expresso ao consignar que apenas a despesa com os materiais externos se encontrava comprovada, nos seguintes termos, em síntese:

“Com isso, passo a analisar a pretensão indenizatória alvitrada pela requerente, a qual deve ser analisada sob a luz do efetivo prejuízo demonstrado pelo conjunto probatório carreado aos autos.

Dessa feita, resultou comprovado que a autora adquiriu materiais de construção, no valor de R$ 1.350,00, em razão da autorização inicialmente concedida. Este valor deve ser ressarcido, por configurar dano efetivo e diretamente vinculado à conduta contraditória do réu.”

À vista do conjunto fático-probatório delineado, a sentença deve ser integralmente mantida, pois se encontra em absoluta consonância com o conjunto probatório produzido e com as regras de distribuição do ônus da prova.

Isso porque, quanto à alegação de restituição dos valores dispendidos com mão de obra, verifica-se que a parte autora juntou aos autos apenas declaração unilateral (id. 327367351), desacompanhada de qualquer comprovante de transferência bancária, recibo com lastro financeiro, extrato ou documento equivalente que demonstre, de forma objetiva, a efetiva saída de numerário de seu patrimônio.

No tocante ao suposto gasto com laudo técnico, igualmente não há nos autos nota fiscal de prestação de serviço, comprovante de pagamento ou recibo idôneo, constando apenas uma única Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) expedida pelo CREA, documento que, por si só, não comprova a efetiva contratação do serviço nem a ocorrência de prejuízo material.

Da mesma forma, em relação aos alegados reparos internos no apartamento, a prova produzida limita-se à juntada de orçamentos, documentos estes que possuem natureza meramente estimativa, não sendo aptos a demonstrar que o valor ali indicado foi efetivamente despendido pela parte autora, além da inexistência de nota fiscal dos materiais utilizados internamente ou dos serviços efetivamente executados.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. CIVIL. LOCAÇÃO. IMÓVEL . DEVOLUÇÃO. DANO MATERIAL. NÃO PRESUMIDO. EFETIVO PREJUÍZO . DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. ÔNUS DA PROVA. AUTOR . NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito . 2. O dano material não pode ser presumido, uma vez que se destina a reparar prejuízo econômico efetivamente suportado pela parte, e se mede pela extensão do dano, conforme preconiza o art. 944 do Código Civil.
3 . Tendo a parte juntado aos autos apenas orçamentos para execução do serviço e inexistindo a comprovação do efetivo dispêndio dos recursos financeiros destinados a realizar a obra de reparação do imóvel, o indeferimento do pedido de danos materiais é medida que se impõe, sob pena de enriquecimento ilícito. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF 07191386820228070001 1708803, Relator.: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 18/05/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 20/06/2023)”

Dessa forma, à luz do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, competia à autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, notadamente o efetivo prejuízo patrimonial suportado, ônus do qual não se desincumbiu em relação às verbas que pretende ver ressarcidas para além dos materiais externos.

Ademais, importante mencionar que o mero orçamento ou declaração unilateral não se prestam, por si sós, à comprovação de dano material, sendo indispensável a demonstração do efetivo pagamento.

Tal orientação decorre diretamente do comando do art. 944 do CC, segundo o qual a indenização mede-se pela extensão do dano efetivamente comprovado, e não por prejuízos meramente hipotéticos.

Por outro lado, no que se refere aos materiais adquiridos para a manutenção externa do apartamento, estes, sim, encontram-se devidamente comprovados por meio de notas fiscais, razão pela qual foram corretamente reconhecidos na sentença como dano emergente indenizável, no valor de R$ 1.350,00 (mil e trezentos e cinquenta reais) não havendo qualquer reparo a ser feito nesse ponto.

Assim, permitir a ampliação da condenação com base apenas em orçamentos e declarações desacompanhadas de prova de pagamento implicaria afronta direta à segurança jurídica e à vedação do enriquecimento sem causa, impondo ao condomínio o ressarcimento de despesas que não restaram comprovadamente suportadas pela parte autora.

Diante de todo o conjunto fático-probatório delineado, verifica-se que a sentença analisou corretamente as provas dos autos, reconhecendo apenas os prejuízos efetivamente comprovados, motivo pelo qual não merece qualquer reparo.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026